Tribunal: TJSP
Processo: 1121027-31.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1121027-31.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEAN WORK EMPREENDIMENTOS E PINTURAS EIRELI, é embargado
BRANDÃO E MARMO ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
2
VOTO No: 42919
EDEC. No: 1121027-31.2017.8.26.0100/50002
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. Cen.)
EMBGTE.: Clean Work Engenharia e Pintura Eireli (A-Recvda-Apda.)
EMBGDA.: Brandão e Marmo Engenharia Ltda. (R-Recvte-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de segundos embargos de declaração
opostos por Clean Work Engenharia e Pintura Eireli (autora-apda.) ao v.
acórdão de fls. 17/27 do apenso no 50000, que acolheu em parte o
repto integrativo por ela manejado contra o v. aresto de fls. 499/513, o
qual deu provimento em parte à apelação aviada por Brandão e Marmo
Engenharia Ltda. (ré-apte.), ora embargada, contra a r. sentença de fls.
435/440, mantida a fls. 482/483, que julgou improcedente o pedido
reconvencional e procedente em parte a ação de cobrança c.c. perdas e
danos intentada pela embargante em face da embargada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) “a intenção
da presente peça é demonstrar de forma objetiva a contradição destes
n. Julgadores concernente ao desconto já efetuado na 1a e 2a medição,
devidamente comprovado na presente ação, bem como a ausência de
qualquer prova referente à necessidade de desconto na 3a medição” (fls.
1), (2) opôs os embargos de declaração, autos no 50000, com o objetivo
de apresentar singela omissão referente aos honorários de sucumbência
da improcedência e não provimento da reconvenção da embargada, bem
como apontar contradição concernente ao desconto no valor de
R$25.941,04, pois já havia procedido ao abatimento na 1a e 2a medição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
3
conforme reconhecido em primeiro grau e também comprovado pela
planilha e notas fiscais juntadas aos autos, contudo, este E. Tribunal
de Justiça não reconheceu a mencionada contradição, (3) foi condenada
a realizar o desconto da 3a medição no valor de R$ 25.941,04, referente
aos materiais adquiridos e quitados pela embargada, com base nas
notas e recibos de transferências bancárias juntados a fls. 198/208 dos
autos originários, no entanto, a soma dos valores constantes das notas
fiscais de fls. 198/208 não condiz com a aludida quantia, o que
demonstra a contradição do v. acórdão, (4) os documentos de fls. 198,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 dos autos de origem, em
conjunto com a planilha de fls. 41, demonstram que o valor fora
abatido nas 1a e 2a medições, fato esse sequer impugnado pela
embargada, (5) a Embargada apenas juntou a fls. 199/200 nota fiscal
no valor de R$535,80, único valor devido para desconto na 3a medição,
(6) a 1a medição, quitada pela embargada, totalizou a quantia de R$
59.237,83, já computado o desconto da RT de 10% (R$ 7.855,09), bem
como dos materiais adquiridos no valor total de R$ 11.458,00, (7)
“referente à 2a Medição, o Magistrado de primeiro grau novamente foi
preciso em sua decisão ao determinar o pagamento pela Embargada à
Embargante da quantia de R$ 25.939,36, já com o desconto da RT de
10% (R$4.395,73) e, inclusive, dos materiais que totalizam a quantia de
R$ 13.622,18” (fls. 6), (8) “conforme fls. 70 - 72, a Embargada confirma
o valor de R$25.939,36 da 2a medição, ciente dos descontos da RT de
10% e das notas fiscais (fls. 203, 205 e 207)” (fls. 6), (9) “Importante
consignar que, a planilha e as provas juntadas na ação demonstram
que as Notas 000.002.235, 000.001.060, 000.001.061, 000.001.062,
000.206.782 já sofreram os devidos descontos das duas primeiras
medições, o que totaliza a quantia total de R$25.080,18. Contudo,
cumpre consignar que a diferença de R$860,86 (25.941,04 - 25.080,18)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
4
condiz com duas notas fiscais que também foram descontadas, porém,
tendo em vista que a Embargante não as localizou, não anexou aos
autos” (fls. 7), (10) “a Embargada tem ciência de que o desconto de
R$25.941,04 já ocorreu nas medições anteriores ( 1 e 2), inclusive
aponta este valor em contestação (fls. 177, §2°), contudo, conforme
demais documentos, se existe algum valor devido de desconto da 3a
medição este é de tão somente R$535,80, referente à nota fiscal de fls.
199/200” (fls. 7) (11) se não existe prova da quantia de R$25.941,04
referente a gastos com materiais, como afirmado pelo v. aresto, razão
não há para se manter o desconto deste valor na terceira medição, (12)
a prova documental carreada para os autos apenas demonstra a
existência de uma terceira medição, mas não permite a conclusão
quanto ao desconto devido terceira medição, cuja suposição pode levar
ao desconto em duplicidade perante a embargante, (13) “não existe
qualquer citação neste sentido, nem documento, nem provas, nem
tratativas e quiçá pedido neste sentido, tratando-se de decisão extra
petita, conforme disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo
Civil” (fls. 9), (14) “... é essencial que Vossas Excelências se manifestem
acerca das provas elencadas aos autos para que sejam objeto de
recurso especial e recurso extraordinário, pede-se que exponham os
motivos individualizados da razão de que cada prova reunida dos autos
não condiz com o desconto já realizado na 1a e 2a medições. Outrossim,
requer que Vossas Excelências se manifestem acerca das provas
elencadas pela Embargada que supostamente demonstram que estes
descontos não tenham sido realizados. Embora devidamente instruída e
por robustas provas de que os descontos já foram realizados em 1a e 2a
medições, com exceção da nota fiscal de R$535,80, faz-se necessário
demonstrar a prova de necessidade de repetido desconto na 3a medição,
que não fora objeto de análise individualizada por Vossas Excelências”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
5
(fls. 10) e (15) prequestiona os arts. 5°, LV e 93, IX, da CF e arts. 141,
373, incs. I e II e 492, do CPC (fls. 1/13).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja 1)
deferido o afastamento integral do desconto de R$25.080,18, uma vez
que as notas fiscais comprovam que este desconto já foi efetuado da 1a
e 2a medição, (2) deferido tão somente o desconto de R$ 535,80,
conforme nota fiscal de fls. 199/200 da 3a medição e (3) “... sejam
sanadas as contradições da decisão do acórdão proferido, no sentido de
enfrentarem o mérito da questão com apontamento (a) cada nota fiscal
apresentada nos autos, às fls. 198-208, cujas notas de fls. 198; 201;
202; 203; 204; 205; 206; 207 e 208 estão em conformidade com os
cálculos da planilha fls. 41; (b) a nota fiscal de fls. 199/200, único valor
de R$535,80 que deve ser descontado na 3a medição; (c) ausência de
provas da Embargada com relação a supostos descontos de materiais e
serviços, tão somente alegados pela Embargada; (d) ausência de
impugnação da Embargada com a planilha apresentada, com base nos
artigos constitucionais e legais ( art. 5°, LV e 93, IX da CF, arts. 141,
373 e 492 do CPC, fls. 13).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
6
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC, anotando-se que, ao que se infere das extensas razões
acima relatadas, ao invés de apontar com precisão algum dos vícios
mencionados no supracitado artigo, a embargante apenas voltou a
alegar as mesmas questões arguidas nas razões de apelação e nos
primeiros embargos de declaração, todas enfrentadas e decididas por
esta C. Turma Julgadora, razão pela qual não serão reexaminadas, eis
que as questões suscitadas pela embargante retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
7
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
8
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (5°, LV e 93, IX, da CF e arts. 141, 373, incs. I e II, 492,
do CPC), pois se devem prequestionar temas fáticos ou teses de direito
com a especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e
não os preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como aspira a
embargante supondo a absorção, não ocorrida, de proposições
incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de
apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121027-31.2017.8.26.0100/50002 - São Paulo - Voto no 42919 am
9
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica